Tribunal: TJES
Processo: 0000087-60.2021.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000087-60.2021.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DALCI DE PAULA DIAS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 306 E 309, AMBOS DO CTB. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. ART. 306,
CAPUT
, CTB. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DELITOS AUTÔNOMOS. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Ao proferir a sentença condenatória, o magistrado de primeiro grau fez uma análise meticulosa do conjunto fático-probatório, estando a condenação lastreada nas provas existentes nos autos, cotejada com as declarações prestadas em Juízo pelos agentes públicos envolvidos na ocorrência de trânsito, bem como na confissão do réu.

2.
O crime descrito no artigo 306, do CTB, é de perigo abstrato, bastando, para sua caracterização, a condução de veículo automotor sob a influência de álcool. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal Superior é no sentido de que “os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante. (AGRG no RESP 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018)”. (STJ; AgRg-REsp 1.980.074; Proc. 2022/0014590-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022).

4.
O delito apurado nos presentes autos foi cometido em 07 de abril de 2021 e a sentença prolatada em 13 de dezembro de 2022. Sob essa ótica, o reconhecimento dos maus antecedentes decorreu da condenação na Ação Penal nº 0000363-72.2013.8.08.0053, na qual restou incurso nos artigos 306 e 307, ambos do CTB, com trânsito em julgado em 22/04/2015, não havendo margem para valorar positivamente a tal circunstância judicial.

5.
O apelante ostenta condenação criminal anterior, conforme Autos de nº 0000038-53.2020.8.08.0053, com trânsito em julgado na data de 02/10/2020. Dessa forma, em que pese fora reconhecida na prolação da r. sentença a atenuante da confissão, a mesma foi compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal.

6.
Por expressa vedação legal insculpida nos artigos 44, inciso II, e 33, § 2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, a partir da manutenção do reconhecimento da reincidência do ora apelante, os pleitos de fixação de regime inicial de cumprimento mais brando (aberto) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não merecem ser acolhidos.

7.
Caberá ao magistrado responsável pela execução da pena a análise de eventual pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1°, do CPC.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de apelação criminal interposta por
DALCI DE PAULA DIAS
, em face da r. sentença prolatada às fls. 99/100-v, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo.

A denúncia às fls. 02/03, narrou que, no dia 07 de abril de 2021, na Avenida João Felipe, próximo ao posto Imperial, município de Alto Rio Novo, o denunciado Dalci de Paula Dias foi preso em flagrante delito por conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e com o direito de dirigir cassado, gerando perigo de dano, cometendo assim, os crimes previstos nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9503/97.

As pecas de informação relatam que no dia dos fatos a Polícia Militar foi solicitada par dar apoio ao Policial Civil Maurício Aldrin Emílio, que flagrou a pessoa de Dalci de Paula Dias, ora acusado, na direção de seu veículo com visíveis sintomas de embriaguez. A guarnição se deslocou ate o local, e na oportunidade, foi confeccionado o Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora n° 080356, atestando o estado de embriaguez.

Ouvido pela autoridade policial (fls. 12), o acusado confirmou ter ingerido bebida alcoólica antes de assumir a direção do veículo automotor Gol, placa MPA9B78. Afirmou, ainda, possuir Carteira Nacional de Habilitação, mas a ter perdido há muito tempo.

Conforme consta em documento de fls. 24/25, o acusado possui CNH, porém se encontra com o direito de dirigir cassado por determinação judicial.

Em decorrência da conduta delitiva acima descrita, o recorrente foi condenado pela prática dos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 9.503/1997, Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto e 10 (dez) dias-multa, valorando cada dia-multa na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, além da suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para conduzir veículo automotor por igual período da pena privativa de liberdade.

Feita esta breve introdução, destaco que em suas razões recursais, o apelante pugnou pela sua (I) absolvição ante a insuficiência probatória, e, subsidiariamente, quanto ao crime previsto no art. 309 do CTB, em razão da aplicação do princípio da consunção; (II) pelo afastamento dos efeitos da reincidência e seus consectários legais (regime inicial de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos); e, (III) pelo deferimento da assistência judiciária gratuita.

Em relação ao pleito absolutório, afirma que a prova testemunhal não se mostra hábil para justificar a sua condenação, sobretudo porque “os únicos elementos utilizados pela acusação, em memoriais, para fundamentar a condenação, foram comentários indiretos, inexistindo qualquer testemunha direta do fato, pois sequer existiu como narrado.”

Sem razão o recorrente.

Isso porque, é indubitável que a materialidade dos delitos restou comprovada através do Boletim Unificado nº 44711551 de fls. 05/08 do IP nº 021/21, do exame de constatação de alteração da capacidade psicomotora às fls. 09/10 do IP.

Acerca da autoria, diversamente do que pontua a defesa, não existe apenas os depoimentos dos policiais militares nos autos. Consta também que, “o acusado Dalci de Paula Dias, em seu interrogatório judicial, confessou que havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o automóvel, afirmando, ainda, que há anos ‘perdera’ sua habilitação”.

E não é só. “O SGT/PMES Wagner Gomes Lopes, em Juízo, asseverou que participou da ocorrência policial em questão, tendo anteriormente sido constatado pelo policial civil Maurício Aldrin o estado de embriaguez do acusado, tendo sido constatado do estado de embriaguez (art. 306, CTB), assim como a impossibilidade de condução do veículo pelo acusado (art. 309, CTB). Por sua vez, o SD/PMES Ivan Luiz de Oliveira, em Juízo, relatou também ter atuação na situação em liça, sendo constatado o estado de embriaguez do condutor, assim como a cassação de sua CNH”.

Sob tal perspectiva, assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o crime de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, é de perigo abstrato, dispensando a prova de direção perigosa, perfazendo-se a conduta antijurídica com o simples ato da pessoa com a capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool, assumir a direção de veículo automotor.

Nesse sentido:

(...). II -
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, ‘o crime do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato.
Sendo assim, a ocorrência de perigo concreto, causado pela conduta do agente, não é elemento inerente ao tipo penal, e autoriza a negativação da culpabilidade e o aumento da pena-base. Precedentes da Quinta e da Sexta Turma desta Corte Superior’ (AGRG no RESP n. 1.895.296/PR, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 16/12/2021). (...). Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.741.148; Proc. 2020/0203499-8; SE; Rel. Min. Messod Azulay Neto; Julg. 20/06/2023; DJE 26/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, ‘a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora’ (AGRG no AGRG no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.) 2. A partir do advento da Lei nº 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova
. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do Recurso Especial (Súmula nº 7/STJ). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 2.189.576; Proc. 2022/0254870-9; RO; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 20/06/2023; DJE 23/06/2023).

Outrossim, conforme enuncia o artigo 306, § 1º, da Lei nº 9.503/97, a prova da capacidade alterada não é determinada pela habilidade do condutor mas pelo nível de concentração alcoólica ou por sinais clínicos e manifestações físicas e psíquicas do avaliado que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora, razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

Sob outro enfoque, acerca da aplicação do princípio da consunção no caso concreto, sabe-se que a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal Superior é no sentido de que os crimes do art. 306,
caput
, e do art. 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, não possuem relação de subsidiariedade, sendo delitos autônomos, com objetividades jurídicas distintas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
‘Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante
’ (AGRG no RESP 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO Soares DA Fonseca, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-REsp 1.980.074; Proc. 2022/0014590-0; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022).

Dessa forma, demonstrada que a prova carreada aos autos é suficiente para atestar ambas as práticas ilícitas, tanto de dirigir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada (art. 306, CTB), quanto sem a devida habilitação (art. 309, CTB), torna-se imperativa a confirmação da sentença condenatória.

Prosseguindo, requer a defesa, como segundo ponto suscitado em suas razões, o afastamento dos efeitos da reincidência e dos maus antecedentes em razão da primariedade técnica, registrando, ainda, que faz ele jus à atenuante da confissão.

No ponto, impende salientar que o delito apurado nos presentes autos foi cometido em 07 de abril de 2021 e a sentença prolatada em 13 de dezembro de 2022 (fls. 197/200).

Sob essa ótica, o reconhecimento dos maus antecedentes decorreu da condenação na Ação Penal nº 0000363-72.2013.8.08.0053, na qual restou incurso nos artigos 306 e 307, ambos do CTB, com trânsito em julgado em 22/04/2015, não havendo margem para valorar positivamente tal circunstância judicial.

Na sequência, conforme disposto no judicioso parecer ministerial, “resta claro que o apelante ostenta condenação criminal anterior, conforme autos de nº 0000038-53.2020.8.08.0053, com trânsito em julgado na data de 02/10/2020 (pp. 97). Desta forma, em que pese fora reconhecida na prolação da r. sentença a atenuante da confissão, a mesma foi compensada com a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, nos termos do art. 67 do Código Penal”.

Destarte, por expressa vedação legal insculpida nos artigos 44, inciso II, e 33, § 2º, alínea ‘b’, ambos do Código Penal, a partir da manutenção do reconhecimento da reincidência do ora apelante, os pleitos de fixação de regime inicial de cumprimento mais brando (aberto) e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, não merecem ser acolhidos.

Por fim, incabível, ainda, a procedência do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça.

Isso porque, apesar de a sentença de primeiro grau ter condenado os recorrentes ao pagamento das custas processuais, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária gratuita seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Nesse sentido:

(...). 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste egrégio tribunal de justiça quanto à competência do juízo da execução penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Apesar de o apelante ser assistido pela defensoria pública estadual/defensor dativo nomeado, faz-se necessária nova análise da capacidade financeira do acusado em fase de execução penal, momento em que se oportunizará a comprovação de sua hipossuficiência e, posteriormente, será concedido o direito à isenção ou suspensão das custas processuais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; APCr 0000299-74.2018.8.08.0057; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rachel Durão Correia Lima; Julg. 05/05/2021; DJES 21/05/2021).

Desse modo, caso o magistrado responsável pela execução da pena entenda pela hipossuficiência do condenado, deve ficar suspensa a exigibilidade do pagamento das custas processuais, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3°, do CPC, posto que é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98, caput e § 1°, do CPC.

Posto isso e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem fundamentada sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.